Tribunal: TJES
Processo: 5009153-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-09

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REMIÇÃO EM RAZÃO DE LEITURA – RECURSO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – REMIÇÃO POR HORAS DE ESTUDO – CÔMPUTO DE HORAS EXCEDENTES – COMUTAÇÃO – DECRETO N. 9246/17 – APENAS UM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO APÓS A EDIÇÃO DO DECRETO – COMUTAÇÃO CONCEDIDA COM RELAÇÃO A PENA APLICADA NOS AUTOS Nº 002449151.2014.8.08.0012 – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE PROVIDO.

1.
Preliminar
:
Recurso não conhecido com relação

ao pedido de remissão em razão de leituras de obras literárias, haja vista que o juízo antecedente se retratou quanto ao tocante, concedendo o almejado, a denotar a ausência superveniente de interesse recursal.

2.
No que se refere a remissão em razão de horas estudadas, deveras, o
artigo 126 da Lei de Execuções Penais prevê duas hipóteses de remição da pena: por trabalho ou por estudo. No caso de frequência escolar, prescreve o inciso I, do § 1.º, do art. 126, da LEP, que o reeducando poderá remir 1 dia de pena a cada 12 horas de atividade, divididas, no mínimo, em 3 dias.

O Colendo STJ já se manifestou inúmeras vezes sobre a norma, decidindo finalmente que
o tempo de estudo que ultrapassa as 04 (quatro) horas diárias, previstas na lei, deve ser considerado no cálculo da remição de pena, adotando para o estudo o mesmo entendimento aplicado na remição por trabalho, na qual se permite o cômputo das horas excedentes à jornada diária.
(HC 461.047/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 4/8/2020).

Desta forma, o pleito recorrente deve ser atendido para que o juízo antecedente considere as
horas estudadas após o tempo máxim
o
de 04 (quatro) horas,
para fins de somatório,
a fim de que, atingindo 12 (doze) horas, sejam computadas como 1 (um) dia para fins de remição.

3.

Quanto a comutação, o pleito de igual forma deve ser atendido.
A

superveniência de condenação, seja por fato anterior ou posterior ao início do cumprimento da pena, não altera a data-base para a concessão do benefício da comutação, e ainda:
P
ara análise do preenchimento do requisito objetivo, para fins de concessão do benefício da comutação,
devem ser consideradas todas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do Decreto Presidencial
.

Para aclarar e elucidar de uma vez o ponto, destaca-se que a única condenação imposta ao agravante cujo trânsito em julgado se consolidou antes de 25/12/2017, é aquela contida nos autos da Ação Penal n. 00244915120148080012, e é com base nesta condenação que deve ser aferida a possibilidade de concessão da comutação.

- O trânsito em julgado com relação aos autos n. 00209507120148080024 ocorreu em 2019; O trânsito em julgado com relação aos autos n. 0003282420138080050 ocorreu em 2018 e o trânsito em julgado com relação aos autos n. 0002781820158080012 ocorreu em 2022.

Reportando-se aos autos da Ação Penal n. 00244915120148080012, e aos preceitos do art. 7º, inciso I, “a”, do Decreto nº 9.246/2017, afere-se que o agravante possui direito a comutação com relação a pena que lhe fora imposta nesta Ação.

4.
Recurso parcialmente conhecido e o ponto provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009153-07.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEONARDO DE OLIVEIRA INOCENCIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REMIÇÃO EM RAZÃO DE LEITURA – RECURSO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – REMIÇÃO POR HORAS DE ESTUDO – CÔMPUTO DE HORAS EXCEDENTES – COMUTAÇÃO – DECRETO N. 9246/17 – APENAS UM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO APÓS A EDIÇÃO DO DECRETO – COMUTAÇÃO CONCEDIDA COM RELAÇÃO A PENA APLICADA NOS AUTOS Nº 002449151.2014.8.08.0012 – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE PROVIDO.

1.
Preliminar
:
Recurso não conhecido com relação

ao pedido de remissão em razão de leituras de obras literárias, haja vista que o juízo antecedente se retratou quanto ao tocante, concedendo o almejado, a denotar a ausência superveniente de interesse recursal.

2.
No que se refere a remissão em razão de horas estudadas, deveras, o
artigo 126 da Lei de Execuções Penais prevê duas hipóteses de remição da pena: por trabalho ou por estudo. No caso de frequência escolar, prescreve o inciso I, do § 1.º, do art. 126, da LEP, que o reeducando poderá remir 1 dia de pena a cada 12 horas de atividade, divididas, no mínimo, em 3 dias.

O Colendo STJ já se manifestou inúmeras vezes sobre a norma, decidindo finalmente que
o tempo de estudo que ultrapassa as 04 (quatro) horas diárias, previstas na lei, deve ser considerado no cálculo da remição de pena, adotando para o estudo o mesmo entendimento aplicado na remição por trabalho, na qual se permite o cômputo das horas excedentes à jornada diária.
(HC 461.047/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 4/8/2020).

Desta forma, o pleito recorrente deve ser atendido para que o juízo antecedente considere as
horas estudadas após o tempo máxim
o
de 04 (quatro) horas,
para fins de somatório,
a fim de que, atingindo 12 (doze) horas, sejam computadas como 1 (um) dia para fins de remição.

3.

Quanto a comutação, o pleito de igual forma deve ser atendido.
A

superveniência de condenação, seja por fato anterior ou posterior ao início do cumprimento da pena, não altera a data-base para a concessão do benefício da comutação, e ainda:
P
ara análise do preenchimento do requisito objetivo, para fins de concessão do benefício da comutação,
devem ser consideradas todas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do Decreto Presidencial
.

Para aclarar e elucidar de uma vez o ponto, destaca-se que a única condenação imposta ao agravante cujo trânsito em julgado se consolidou antes de 25/12/2017, é aquela contida nos autos da Ação Penal n. 00244915120148080012, e é com base nesta condenação que deve ser aferida a possibilidade de concessão da comutação.

- O trânsito em julgado com relação aos autos n. 00209507120148080024 ocorreu em 2019; O trânsito em julgado com relação aos autos n. 0003282420138080050 ocorreu em 2018 e o trânsito em julgado com relação aos autos n. 0002781820158080012 ocorreu em 2022.

Reportando-se aos autos da Ação Penal n. 00244915120148080012, e aos preceitos do art. 7º, inciso I, “a”, do Decreto nº 9.246/2017, afere-se que o agravante possui direito a comutação com relação a pena que lhe fora imposta nesta Ação.

4.
Recurso parcialmente conhecido e no ponto provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO PARA, NESTA PARTE, CONCEDER O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

VOTO – PRELIMINAR: DA PERDA DE OBJETO QUANTO AO PEDIDO DE REMISSÃO EM DE LEITURA DE OBRAS LITERÁRIAS:

Eminentes Pares, não conheço do recurso no que se refere ao pedido de remição em razão de leituras de obras literárias, haja vista que o juízo antecedente se retratou quanto ao tocante, concedendo o almejado, a denotar a ausência superveniente de interesse recursal.

É como me manifesto.

MÉRITO - PEDIDOS REMANESCENTES:

O agravante,
LEONARDO DE OLIVEIRA INOCENCIO
, manifesta inconformismo quanto aos termos de decisão proferida pela
MM JU
ÍZA
DE DIREITO DA
8
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA/
ES
, que, em síntese, nos autos da Execução Penal n. 00040282020168080012, indeferiu o pleito formulado para fins de remição em razão do estudo, considerando horas remanescentes, e, comutação com base no Decreto n. 9246/17.

Aduz o agravante, em síntese, que:
a)
Fora considerado um número reduzido de horas estudadas para fins de remição pelo estudo;
b)
O caso concreto também reflete a possibilidade de aplicação da comutação.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que o recurso merece acolhimento.

No que se refere a remissão em razão de horas estudadas, deveras, o
artigo 126 da Lei de Execuções Penais prevê duas hipóteses de remição da pena: por trabalho ou por estudo. No caso de frequência escolar, prescreve o inciso I, do § 1.º, do art. 126, da LEP, que o reeducando poderá remir 1 dia de pena a cada 12 horas de atividade, divididas, no mínimo, em 3 dias.

O Colendo STJ já se manifestou inúmeras vezes sobre a norma, decidindo finalmente que
o tempo de estudo que ultrapassa as 04 (quatro) horas diárias, previstas na lei, deve ser considerado no cálculo da remição de pena, adotando para o estudo o mesmo entendimento aplicado na remição por trabalho, na qual se permite o cômputo das horas excedentes à jornada diária.
(HC 461.047/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 4/8/2020).

Desta forma, entendo que o pleito recorrente deve ser atendido para que o juízo antecedente considere as
horas estudadas após o tempo máxim
o
de 04 (quatro) horas,
para fins de somatório,
a fim de que, atingindo 12 (doze) horas, sejam computadas como 1 (um) dia para fins de remição.

Quanto a comutação, entendo que o pleito de igual forma deve ser atendido.

É que
a
superveniência de condenação, seja por fato anterior ou posterior ao início do cumprimento da pena, não altera a data-base para a concessão dos benefícios da comutação, e ainda: Perfilho do mesmo entendimento adotado no sentido de que,
para análise do preenchimento do requisito objetivo para fins de concessão do benefício da comutação,
devem ser consideradas todas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do Decreto Presidencial
1
.

In casu, data vênia, afiro que
estão sendo computadas
indevidamente para fins de indeferimento
do pleito
condenações transita
da
s em julgado
após
a data de publicação do referido Decreto, e depois da data de 25/12/2017, contida no Decreto como marco para aferição do benefício
.

Para aclarar e elucidar de uma vez o ponto, destaco que a única condenação imposta ao agravante cujo trânsito em julgado se consolidou antes de 25/12/2017, é aquela contida nos autos da Ação Penal n. 00244915120148080012, e é com base nesta condenação que deve ser aferida a possibilidade de concessão da comutação.

O trânsito em julgado com relação aos autos n. 00209507120148080024 ocorreu em 2019; O trânsito em julgado com relação aos autos n. 0003282420138080050 ocorreu em 2018 e o trânsito em julgado com relação aos autos n. 0002781820158080012 ocorreu em 2022.

Reportando-me aos autos da Ação Penal n. 00244915120148080012, temos que o art. 7º, inciso I, “a”, do Decreto nº 9.246/2017, dispõe que “A comutação da pena privativa de liberdade remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2017, será concedida, nas seguintes proporções:

I - à pessoa condenada a pena privativa de liberdade: em um terço, se não reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017 tenha cumprido um quarto da pena.

No caso do agravante, a pena implementada nos autos da Ação Penal n. 00244915120148080012 é de 11 anos, 06 meses e 20 dias, e considerando a data da prisão, 24/11/2014, e o lapso temporal decorrido até a data de 25/12/2017, afere-se o transcurso de 1⁄4 da pena devidamente cumpridos, a ensejar o deferimento do pleito.

À luz do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E NESTA PARTE LHE DOU PROVIMENTO PARA QUE
:
1.
O
juízo antecedente considere as
horas estudadas após o tempo máxim
o
de 04 (quatro) horas,
para fins de somatório,
a fim de que, atingindo 12 (doze) horas, sejam computadas como 1 (um) dia para fins de remição;
2.
Quanto a condenação contida na
da
Ação Penal n.
00244915120148080012, seja procedida a comutação, no importe de 1/3, nos termos do art. 7º,
inciso I
, “a”, do Decreto nº 9.246/2017.

É como voto.

1
HC n. 467.429/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 7/3/2019.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.